Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-33.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO. ADIMPLEMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS “IN RE IPSA” CONFIGURADOS. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, por mais de 6 (seis) meses.

2. Nas razões recursais, sustenta a ausência de ato ilícito e regularidade da inscrição ante o inadimplemento do contrato firmado entre as partes. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização fixado na sentença.

3. Na hipótese, restou incontroverso que a parte autora quitou o débito junto à ré em 23/11/2021 (ID 42266506, pág. 5), bem como enviou o comprovante de pagamento via e-mail (ID 42266506, págs. 7 a 9). Incontroverso, outrossim, que a ré apenas efetuou a retirada do registro nos cadastros de proteção ao crédito em 15/07/2022 (ID 42266534), ou seja, mais de 6 (seis) meses após o pagamento.

4. A manutenção do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito tornou-se indevida e ampara a condenação da ré na obrigação de reparar os danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação.

5. Confira-se[1]: “2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.” AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

6. Válido trazer à baila, ainda, precedente da 8a Turma Cível do TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica. 2. Segundo o teor da Súmula 548/STJ, "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.", considerando-se ilícita a manutenção indevida de dívida em nome do Requerente no Serasa, após o efetivo pagamento, por mais de 1 (um) mês. 3. Havendo a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do EG. TJDFT. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1605435, 07357371920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, motivo pelo qual, deve ser mantido.

8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Outros precedentes: (Acórdão 1432355, 07214739420218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1605019, 07421842320218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1436924, 07234892120218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1399905, 07072884420188070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1388405, 07061218220208070017, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)